Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706894-34.2023.8.07.0014 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: INEZ SIQUEIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual em decorrência do óbito da parte autora, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a quem deve ser atribuído o encargo de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios quando ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa do pedido de internação domiciliar formulado pelo médico assistente da autora, então acometida de graves problemas de saúde, tais como acidente vascular cerebral, diabetes descompensada e tumor maligno no colo do útero comprova que a parte apelante manifestou resistência à pretensão da autora, que foi impelida a propor demanda judicial. 4. Em consonância com reiterados precedentes do STJ e do TJDFT, o princípio da causalidade determina que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser imputados à parte que deu causa à demanda, tal como ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão vergastado padece de omissão; b) artigo 85 do CPC, sustentando que não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não pode ser condenada a suportar eventual sucumbência pelo princípio da causalidade. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, inscrito na OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, inscrito na OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, inscrita na OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 85 do CPC. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73441772. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003